Tribunal: TJDFT
Processo: 0706442-73.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE PROBATÓRIA AFASTADA: PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO EM PRÉDIO RESIDENCIAL PODE SER PROVADA POR QUALQUER MEIO IDÔNEO. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (COM USO DE MAQUINÁRIO) REALIZADOS FORA DO HORÁRIO PERMITIDO. DANO EXTRAPATRIMONIAL CARACTERIZADO. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada contra CONSTROI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A à reparação por danos extrapatrimoniais em razão de suposta perturbação do sossego ocasionada por serviços realizados pela requerida, fora do horário permitido, à construção de um prédio ao lado do condomínio residencial dos requerentes. Recurso inominado da requerida contra a sentença de procedência do pedido reparatório de danos extrapatrimoniais estimados em R$ 1.500,00 em prol de cada requerente.
II. Primeiramente, há de ser afastada a preliminar de incompetência do juízo em razão da alegada complexidade (necessidade prova pericial para elucidar “o horário do suposto ruído excessivo, sua intensidade e sua continuidade ou não”), porque a alegada perturbação de sossego alheiro em prédio residencial pode ser provada por qualquer meio idôneo (prova objetiva ou subjetiva), e sendo juiz o destinatário da prova, ele pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.099/1995, artigos 5o e 33).
III. No mérito, é certo que o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha (Código Civil, artigo 1.277).
IV. As relações de vizinhança devem ser pautadas pelo respeito mútuo, pela lealdade e pela boa-fé. O exercício das prerrogativas dominiais e possessórias não pode extravasar os limites da razoabilidade e da normalidade ao ponto de prejudicar o sossego das pessoas que o habitam, pena de incorrer em abuso de direito e, por conseguinte, em prática de ato ilícito.
V. Nesse sentido, o limite do tolerável deve ser aferido pela análise do homem médio, porquanto, desse modo, afastam-se tanto as sensibilidades exacerbadas quanto as interferências externas prejudiciais ao direito de uso e gozo dos proprietários e/ou possuidores de unidade imobiliária. Frisa-se, ainda, que o sossego, bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico, não pode ser confundido com a completa ausência de ruídos.
VI. No mais, o artigo 9o, §2o da Lei Distrital 4.092/2008, estabelece que “As atividades relacionadas com construção civil, reformas, consertos e operações de carga e descarga não passíveis de confinamento ou que, apesar de confinadas, ultrapassem o nível de pressão sonora máximo para elas admitido somente podem ser realizadas no horário de sete a dezoito horas, se contínuas, e no de sete a dezenove horas, se descontínuas, de segunda a sábado.”.
VII. A prova documental revela que a parte requerida, por inúmeras vezes, não teria observado aludida norma à construção lindeira ao condomínio residencial, tanto pelo início das obras antes do horário permitido, quanto pelo término em horário posterior, o que teria gerado diversas reclamações por parte dos condôminos do edifício em que residem os requerentes. O vídeo de id 44378372 demonstra a atuação de trabalhadores durante horário noturno (19h12), com a utilização inclusive de maquinário (caminhão de concreto) no edifício da construtora requerida, que fica ao lado do edifício em que residem os requerentes.
VIII. No mais, conforme documento de id 44378371, p. 3, um dos prepostos da requerida se desculpou pelo inconveniente e afirmou que “ontem nossa concretagem se estendeu além do esperado, cobrei a equipe de obra os motivos de se estender os trabalhos além do horário da lei, e me explicaram que a concreteira não conseguiu atender conforme planejado ... Peço desculpa pelo ocorrido e dificilmente ocorrerá novamente. Já orientei a equipe para evitar se estender no horário das 18:00”, de forma que resta demonstrado, inclusive, o desrespeito ao horário para realização da construção com a utilização de maquinário para concretagem.
IX. Nesse diapasão, analisadas as provas, conclui-se que, efetivamente, a requerida não observou as regras eleitas para a convivência social e harmônica no que tange a realização dos serviços de construção civil fora do horário especificado, de forma a caracterizar dano extrapatrimonial passível de compensação (ofensa à integridade psicológica da personalidade - direito ao sossego – Código Civil, artigo 12). Portanto, irretocável a decisão ora revista.
X. Por fim, com relação ao “quantum” do dano extrapatrimonial, confirma-se a estimativa fixada (R$ 1.500,00 para cada requerente), a qual guardou proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se evidencia ofensa à proibição de excesso que seja apta a subsidiar a pretendida redução.
XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigo 55).